Tribunal: TJDFT
Processo: 0805821-58.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CRÉDITOS DECORRENTES DO EXERCÍCIO DE CARGO PÚBLICO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LOCAL. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. NATUREZA ALIMENTAR. GAPED. EXERCÍCIO FINDO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. SÚMULA 42 TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso inominado interposto por Silvania Marina Santos (Id. 78972952) contra a sentença (Id. 78972949) proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que declarou a ocorrência do fenômeno processual da prescrição.
2. A demandante, ora recorrente, na origem (Id. 78972940) narrou que é servidora pública aposentada da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEE/D), e faz jus ao recebimento de valores formalmente reconhecidos pela Administração Pública do Distrito Federal, mas que permanecem inadimplidos. 2.1. Acrescentou que o requerimento administrativo de regularização desses valores no ano de 2006 e a declaração de exercício findo emitida pela SEE/DF constituem prova inequívoca do reconhecimento do crédito e da consequente interrupção do prazo prescricional.
3. O Juízo singular, ao proferir a sentença (Id. 78972949), afirmou que a pretensão autoral estaria fulminada pelo fenômeno processual da prescrição quinquenal prevista no Decreto no 20.910/1932, por entender que apesar de ter havido o lançamento de ofício pela Administração Pública do pedido de pagamento, o ajuizamento da ação ocorreu após 2 anos e 6 meses do lançamento do débito nos assentamentos da Administração Pública.
4. Em suas razões recursais (Id. 78972952) o recorrente verbera, em síntese, que a propositura da demanda ocorreu após a formulação de requerimento administrativo e reconhecimento dos valores pelo Distrito Federal, circunstâncias que atraem a suspensão da prescrição, nos termos da regra estabelecida no art. 4o do Decreto 20.910/1932. 4.1. Sustenta que, com base na súmula no 42 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal, houve a interrupção do prazo prescricional em 2006, ou seja, no momento em que o ente público se reconheceu devedor e inscreveu o débito em seus assentamentos gerando uma expectativa de pagamento e o retorno se iniciou apenas em 2025 com a abertura do processo administrativo que gerou a declaração de exercício findo anexado no ID 254648112.
5. O ente recorrido ofereceu contrarrazões (Id. 78972955), oportunidade em que pugnou pelo desprovimento do recurso. 5.1. Aduziu que o reconhecimento administrativo não importa renúncia à prescrição, sendo inaplicável retroatividade além do quinquênio, bem como que, em análise à súmula no 42 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal, deve ser verificado o prazo para lançamento administrativo e a retomada da prescrição após o reconhecimento do débito. 5.2. Aduziu, assim, que no caso em deslinde, operou-se a prescrição.
6. O recurso interposto merece ser conhecido, pois estão preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, sendo próprio e tempestivo. 6.1. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 78972953).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
7. Na presente hipótese a questão submetida ao exame desta Egrégia Turma Recursal consiste em examinar se houve a correta aplicação do prazo prescricional quinquenal, à luz do requerimento administrativo e dos atos de reconhecimento do crédito pela Administração Pública local.
III. RAZÕES DE DECIDIR
8. No caso em deslinde, a declaração administrativa acostada aos autos pelo recorrente ao ajuizar a ação evidencia que houve requerimento administrativo perante o ente recorrido antes do transcurso do prazo prescricional (Id. 78972945), circunstância que atrai a incidência do art. 4o do Decreto no 20.910/1932. 8.1. De acordo com referido dispositivo, enquanto pendente de solução a postulação administrativa, a prescrição permanece suspensa, retomando seu curso somente após o ato inequívoco de reconhecimento do débito, ocasião em que volta a fluir pela metade, nos termos legais.
9. Verifica-se, portanto, que o requerimento administrativo antecedeu a consumação do prazo prescricional, atraindo a suspensão prevista no art. 4o do Decreto 20.910/1932, de modo que o curso do prazo não se completou quando do ajuizamento da presente ação. 9.1. Isso porque o reconhecimento administrativo do débito, ainda que parcial, configura ato inequívoco de admissão da obrigação, retomando a fluência prescricional pela metade somente após a manifestação conclusiva da Administração, o que não ocorreu no caso concreto antes do ajuizamento da ação.
10. Saliente-se, como reforço argumentativo, que: “Opera-se a suspensão da prescrição pela apresentação dos pedidos administrativos até que ocorra o reconhecimento da existência do crédito ou o seu indeferimento, ainda que o servidor não comprove a existência de requerimento administrativo. O reconhecimento do débito lançado de ofício nos assentamentos da administração dentro do quinquênio legal, sem o efetivo pagamento, retoma o curso da prescrição nos termos do art. 9o do Decreto 20.910/1932 e Súmula 383 do STF, de acordo com a ata de julgamento e notas taquigráficas” (Acórdão no 2042295, 0729132-07.2024.8.07.0016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO, data de julgamento: 22/05/2025).
11. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: Acórdão no 2059740; Acórdão no 2065312; Acórdão no 2059740 e Acórdão no 1795818.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. RECURSO INOMINADO CÍVEL CONHECIDO E PROVIDO para, ao reformar a respeitável sentença impugnada, afastar a declaração de transcurso do prazo prescricional e condenar o Distrito Federal, ora recorrido, ao adimplemento das obrigações relativas aos referidos valores reconhecidos administrativamente. 12.1. i) Correção Monetária pelo IPCA-E desde a data em que o crédito deveria ter sido efetuado; ii) acrescido de Juros de Mora desde a citação (art. 1o-F da Lei no 9.494/1997); e iii) a partir de 9 de dezembro de 2021 o montante deve ser atualizado exclusivamente pelo índice SELIC (EC 113/2021). 12.2. Sem despesas processuais e honorários de advogado em virtude da ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei no 9.099/1995).
Tese de Julgamento: A apresentação de requerimento administrativo antes do transcurso do prazo quinquenal suspende a prescrição (art. 4o do Decreto no 20.910/1932), retomando-se seu curso apenas após a decisão administrativa conclusiva; reconhecido o crédito sem adimplemento integral, a atualização monetária da conversão de licença-prêmio em pecúnia deve incidir desde a aposentadoria, por se tratar de obrigação de natureza alimentar.
_______________________________________
Dispositivos Relevantes Citados: artigos 1o, 4o e 9o, todos do Decreto no 20.910/1932; artigos 139 e 142, ambos da Lei Complementar local no 840/2011; art. 1o-F da Lei no 9.494/1997; art. 487, inc. II, do CPC; artigos 46 e 55, ambos da Lei no 9.099/1995; e EC no 113/2021.
Jurisprudências Relevantes Citadas: Acórdão no 2059740; Acórdão no 2065312; Acórdão no 2059740; Acórdão no 1795818; e Acórdão no 2042295.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos moldes da regra prevista no art. 46 da Lei no 9.099/95.